Tribunal: TJBA
Processo: 0501367-46.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501367-46.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEORGE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
THAMILIS COSTA BRAITT, DANILO TORRES DE QUEIROZ

APELADO: RAPHAELA FALCAO AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA CALUNIOSA E DIFAMAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SUSPEITAS DE CONDUTA INADEQUADA COM MENORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, DOLO OU CULPA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A comunicação de suspeitas de crimes contra crianças e adolescentes às autoridades competentes constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não ensejando responsabilização civil, salvo quando comprovada má-fé, dolo ou culpa grave do comunicante.

2. O dever de proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e concretizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe a comunicação imediata de suspeitas às autoridades competentes, em observância ao princípio da intervenção precoce (art. 100, VI, do ECA).

3. A legitimidade das suspeitas comunicadas resta evidenciada quando o próprio Ministério Público, mesmo após arquivamento do inquérito policial, propõe Ação Civil Pública para afastamento do suspeito das atividades com menores, sendo tal medida posteriormente homologada pelo Poder Judiciário.

4. O princípio do superior interesse da criança determina que eventual constrangimento do suspeito, abalo à sua reputação ou prejuízos decorrentes da investigação são consequências juridicamente irrelevantes quando confrontadas com a necessidade de proteção dos menores.

5. A ausência de demonstração de má-fé, dolo ou culpa grave dos comunicantes, aliada à fundamentação das suspeitas em indícios concretos (conversas inadequadas entre adulto instrutor e adolescente), afasta qualquer pretensão indenizatória.

6. O arquivamento posterior do inquérito policial não deslegitima a comunicação inicial quando baseada em suspeitas fundadas e motivada pela proteção de menores, não por interesse escuso.

7. Permitir a responsabilização civil de quem denuncia suspeitas de crimes sexuais contra crianças e adolescentes representaria grave retrocesso na proteção dos direitos infanto-juvenis, criando efeito inibidor que desencorajaria futuras comunicações necessárias.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501367-46.2017.8.05.0113 em que é Apelante GEORGE DOS SANTOS ALVES - e Apelado RAPHAELA FALCAO AGUIAR e OUTRO.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.

Salvador, .